Tribunal: STF
Processo: RE 1369864
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE IMUNE. CONTRATAÇÃO VIA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RETENÇÃO DOS VALORES DOS TRIBUTOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS A ENTIDADE É IMUNE. REEXAME DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NEGADO SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FORMALIZADO EM 01/01/14 POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO OBJETIVANDO IMPEDIR O DESCONTO DA COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA, DO IMPOSTO DE RENDA E DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RELATIVAMENTE AO CONTRATO Nº 8000006800, BEM COMO RECEBIMENTO DAS VERBAS SUPRIMIDAS E DE MULTA CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE FURNAS. 1) A ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS POSSUI IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS, CONFORME ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 001/2002, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA E AO ISSQN, NA FORMA DO ART. 150, VI, C, E ART. 195, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ENCARGOS SOCIAIS INTEGRAM O PREÇO DO SERVIÇO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. O NÃO PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BENEFICENTES CONFIGURA EXTENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO EM FAVOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA QUE NÃO FAZ JUS À IMUNIDADE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA EM FAVOR DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3) O NÃO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS CONFIGURA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA CONTRATANTE A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA APENAS PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA (CLÁUSULA 17, §2.º), EM OBSERVÂNCIA À ISONOMIA CONTRATUAL E À BOA-FÉ. 4) O INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA CONSTITUI DE PLENO DIREITO EM MORA O DEVEDOR NO SEU TERMO. ART. 397, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DIES A QUO CORRETAMETE FIXADO PELO JULGADOR. 5) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO TRABALHO ACRESCIDO. ART. 85, §11, DO C.P.C. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c” e 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, os encargos sociais e impostos incidentes sobre os serviços integram o preço da contraprestação conforme expressa previsão contratual na Cláusula 8.ª, do Contrato n.º 8000006800. Dessa forma, o inadimplemento das referidas verbas em favor da Associação para desenvolvimento de suas atividades beneficentes configura verdadeira extensão do benefício tributário em favor de Sociedade Anônima que não faz jus à imunidade constitucionalmente assegurada em favor de entidades beneficentes de assistência social. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, e no art. 195, §7º, da Constituição da República é de natureza subjetiva e beneficia instituições de assistência social sem fins lucrativos, não podendo ser usufruída por Sociedade Anônima. 



    A falta de pagamento da cota patronal previdenciária, do IR e do ISSQN, por sua vez, configura inadimplemento contratual por parte de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, a partir da verificação do alcance das cláusulas contratuais. Consectariamente, seria imperioso o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PROVIDÊNCIAS VEDADAS PELAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. 



    2. De mais a mais, foi conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses, o que não configura cerceamento de defesa. 



    3. Agravo desprovido.



    (AI Nº 500312 - AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 01/07/2009)



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente